Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-23.2021.8.11.0111
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001591-23.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO GOMES - CPF: 026.166.671-18 (APELADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO GOMES - CPF: 026.166.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR -
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO.

1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

3. O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso, pois Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

4.Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

4.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Medida de Proteção de Idoso n.º 1001591-23.2021.8.11.0111, que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Estadual, em favor do tutelado RAIMUNDO NONATO GOMES para garantir o acolhimento do idoso em instituição de proteção ao idoso, no abrigo indicado na inicial “AMAII” no Município de Matupá/MT.

Argui preliminar de ausência de interesse processual, pois não tem poder para compulsoriamente determinar o ingresso do assistido em entidade assistencial, para idoso, com fulcro no art.485, VI, do CPC.

Invoca ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, pela “do Requerido Município de Matupá pela inexistência de litígio entre a pretensão do Ministério Público e do Município de Matupá, quem deveria ser Réu na ação é o idoso ou a AMAII, quem estivesse recusando a internação de forma extrajudicial”.

No mérito, sustenta, que cabe ao Estado de Mato Grosso fornecer a assistência ao idoso por ser tratamento de alto custo e aponta questões orçamentárias.

Ao final, pugna apela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso, dada a extrema vulnerabilidade do idoso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O município argui preliminar de ausência de interesse processual, pois não tem poder para compulsoriamente determinar o ingresso do assistido em entidade assistencial, para idoso, com fulcro no art.485, VI, do CPC.

A irresignação não se sustenta.

Isso porque, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) dispõe sobre a proteção especial e prioritária à pessoa idosa, em observância aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, visando, principalmente, a preservação de sua saúde física e mental, em condições de liberdade e dignidade.

Nesse norte, o art. 3º da Lei 10.741/2003 estabelece que incumbe à família, à sociedade e ao
Poder Público
assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar.

No caso em apreço, o idoso, encontra-se em situação de risco, porquanto está atualmente com 83 (oitenta e três anos) de idade, em razão da idade avançada, da saúde debilitada e também pelo fato de não possuir vínculo afetivo com familiares que se disponham a assumir os cuidados com ele.

Assim, Rejeito a preliminar aventada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Invoca ainda, preliminar de ilegitimidade passiva “do Requerido Município de Matupá pela inexistência de litígio entre a pretensão do Ministério Público e do Município de Matupá, quem deveria ser Réu na ação é o idoso ou a AMAII, quem estivesse recusando a internação de forma extrajudicial”.

Quanto ao tema, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer consignou, o qual adoto como razões de decidir que:

[...]Mais uma vez não assiste razão ao réu. Neste particular, cumpre transcrever arestos neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO AO IDOSO. ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA ÀS EXPENSAS DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR AO IDOSO, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Não se sustenta a alegação do Município apelante, pois embora o idoso tenha nascido em outra circunscrição municipal, foi por meio do Serviço Social do recorrente que o idoso, que residia no interior do Município, foi encaminhado para lar assistencial de Lagoa Vermelha, entidade que acabou fechada por ação do Ministério Público. Assim, é o apelante o legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso requerente em outra instituição de longa permanência. 2. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso atribuem à família, à sociedade e ao Estado (em sentido lato) o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o direito à vida e à saúde (art. 230 da CF e art. 3º da Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso). Na hipótese, não se sustenta o argumento do apelante no sentido de que não há nos autos suficiente comprovação de incapacidade financeira do apelado, bem como de suas condições de saúde física e mental. A informação prestada pelo INSS ao juízo afirma ser o idoso titular de benefício de amparo... assistencial a pessoa portadora de deficiência, bem como corrobora sua situação de penúria e necessidades a anterior internação em lar que teve as atividades encerradas. Além disto, durante a instrução do feito o apelante foi intimado acerca de interesse em produção de provas e nada requereu. Assim, não infirmadas com provas as necessidades sustentadas e demostradas pelo idoso, autor, compete ao Poder Público garantir a ele acolhimento e moradia digna, em entidade de longa permanência, quando verificada inexistência de grupo familiar, como se depreende do caso. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079073664, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 04/04/2019). (TJRS - AC: 70079073664 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)

Agravo de Instrumento. Interdição com pedido de aplicação de medidas de proteção ao idoso. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para que o Município de Itapeva efetuo o acolhimento da idosa, de forma involuntária em instituição de longa permanência. Insurgência. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão da medida. Legitimidade passiva da Municipalidade de Itapeva. Competência administrativa compartilhada. Necessidade de dilação probatória. Ausência de análise do pedido de inclusão do Estado de São Paulo, tendo em vista a possibilidade de supressão de instância.Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21616948020198260000 SP 2161694 80.2019.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 18/11/2019, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. Assim, diante do exposto, tem-se como descabido o pedido de improcedência apresentado, não havendo, assim, razão para a reforma da sentença condenatória proferida pelo r. juízo de primeiro grau, prolatada com acerto e fundamentos válidos e suficientes.

À luz desses fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, o recurso não merece o provimento almejado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do idoso RAIMUNDO NONATO GOMES ingressou com ação civil pública pleiteando ao idoso, pois está em condição de risco, pois conta com a saúde debilitada e não tem condições de promover seu autocuidado, pois não se alimenta, não consegue se higienizar e cuidar do seu próprio ambiente de habitação.

Irresignado o ente municipal, postula pela reforma da sentença, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O estatuto do idoso possibilita a adoção de medidas protetivas em benefício do idoso, nos seguintes termos:

"Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal.

Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V - abrigo em entidade;

VI - abrigo temporário."

No caso em apreço, denota-se que o Sr. RAIMUNDO NONATO GOMES atualmente com 83 (oitenta e três anos) de idade, vive em vulnerabilidade socioeconômica, demandando, portanto, a intervenção estatal para resguardar sua vida.

Além disso, não possui vínculo afetivo com familiares que se disponham a assumir os cuidados com o idoso.

Inclusive, de acordo o relatório do CREAS com relação a familiares do Sr. Raimundo Nonato os cuidadores relatam que desde quando conheceram o idoso ele é sozinho e que nunca mencionou nenhum familiar, a equipe técnica tentou conversar com o idoso, mas ele não menciona nenhum nome de referência familiar, talvez no Lar de Idosos com estabelecimento de vínculo de confiança o idoso possa lembrar-se de detalhes não mencionados até hoje, porém devido a idade a memória do mesmo já está um pouco fragilizada, postulando, portanto, pela intervenção estatal para garantir o bem estar do tutelado.

O bem maior e imprescindível a ser preservado, como no caso dos autos, é o direito fundamental à vida e à saúde. E contra este desiderato não há interpretação legal, orçamento, competência administrativa ou qualquer outro reclamo que possa ser interposto.

A vida humana não vale menos do que um orçamento, público ou privado, ou qualquer outra restrição, sendo dever do Poder Público garantir a saúde do cidadão, tem ele o dever de atendê-lo integralmente.

Desse modo, negar o pedido formulado na inicial implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, além de configurar violação ao Estatuto do Idoso.

Cabe frisar, que nesses casos em vista da responsabilidade solidária entre a União, Estado e os Municípios, cabe ao Recorrente prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do idoso.

Frise-se que, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis, nesse sentido é jurisprudência desta Corte de Justiça:.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à proteção da saúde da pessoa idosa.Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.
Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida
.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA PROTETIVA À PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO IMEDIATO DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DO IDOSO –MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – Conforme disposição do art. 230 da Constituição Federal e do art. 3º do Estatuto do Idoso, tanto o Poder Público quanto a família são responsáveis por assegurar às pessoas idosas os direitos assegurados na lei protetiva, entre os quais se inclui a assistência integral em instituição de longa permanência (art. 37, § 1º). 2 – Diante da prova da condição de vulnerabilidade suportada pela idosa, afiguram-se preenchidos os requisitos do art. 43, do Estatuto, e, via de consequência, faz-se imperiosa a manutenção da cominação imposta em primeiro grau.3 – Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.(N.U 0000452-45.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023